Tribunal: TJMT
Processo: 1009262-94.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009262-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 22.578.739/0001-18 (APELANTE), MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA - CPF: 196.333.668-28 (ADVOGADO), ANDERSON NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 309.076.078-96 (ADVOGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (APELADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA.

APELADO(S):

NERI JOSE CHIARELLO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES SEM AMPARO LEGAL. AUTOTUTELA INDEVIDA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROIBIÇÃO DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA
, VENCIDA E
EXIGÍVEL
PARA
A
COMPENSAÇÃO
.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação
interposto contra
sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de débito e condenando à restituição de valor pago a maior, diante da retenção unilateral realizada sob o argumento de compensação por serviços de conserto de equipamentos adquiridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da compensação alegada pela requerida
, ora apelante,

para a
retenção de valor pago a maior,
bem como a verificação da existência da
prova inequívoca
quanto à
dívida líquida
e vencida

concernente à alegada
contratação
de
serviços
de reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação exige, nos termos do
s

art
s
.
368 e
369 do Código Civil, dívidas líquidas, vencidas e fungíveis,
ao mesmo tempo, entre duas pessoas credoras e devedoras uma da outra,
requisitos que não se verificaram no caso concreto, uma vez que o pagamento a maior ocorreu antes da realização dos serviços posteriormente alegados pela requerida, afastando a aplicação
da compensação
.

4. A retenção unilateral de valores configur
ou, assim,
prática de autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico, constituindo abuso de direito, conforme o art. 187 do Código Civil. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do Código Civil) e o princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
, uma vez que não se pode transmudar o ilícito (retenção indevida) para
lícito (compensação).

5. A
demais, ainda que a retenção tivesse ocorrido ao tempo certo, a
prova oral colhida revelou que os serviços de
reparo
foram realizados no equipamento adquirido sem prévia comunicação clara sobre a exclusão da garantia ou a cobrança de valores adicionais, não havendo prova de ajuste entre as partes, tampouco de aceitação do autor quanto aos custos
extras pelo conserto
.

Também não
restou comprovado que os vícios no produto teriam sido causados por mau uso pelo usuário.

6. Constatada, assim, a inexistência de fato gerador para a compensação pretendida, bem como
verificada
a iliquidez, a incerteza e a ausência da
exigibilidade e simultaneidade do suposto crédito, impõe-se a manutenção da condenação da requerida à restituição do valor indevidamente retido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "

A retenção unilateral de valores, sem a comprovação da existência de dívida líquida, vencida, fungível e simultânea, configura prática de autotutela indevida e abuso de direito, vedados pelo ordenamento jurídico, sendo inadmissível a compensação nos moldes dos artigos 368 e 369 do Código Civil, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza
."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA.
, contra sentença (
ID. 279443435
)
proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Cível da Comarca de Sinop-
MT
que,
na
A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito
, cumulada com pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa,

movida
por

NERI JOSE CHIARELLO
,
julgou
procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por NERI JOSÉ CHIARELLO em face de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA EPP,
alegando que adquiriu da requerida os seguintes bens:
uma carreta, no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais); um pé de apoio hidráulico da carreta, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); um transbordo, por R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); além de ter contratado a mão de obra para montagem dos pneus e reforço do chassi principal, totalizando o valor de R$ 324.870,00 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais).
Refere que o pagamento foi realizado por meio de diversos depósitos bancários e, por equívoco, transferiu R$ 49.500,92
(quarenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos)
a mais
. Aduz que tentou reaver a quantia de forma amigável, mas a requerida informou que a quantia seria retida para compensação do serviço de reparo nos bens.
Discorre sobre o enriquecimento ilícito da requerida e requer a condenação da requerida
à restituição da quantia de R$ 54.261,56
(cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Recebida a inicial,
a requerida
foi citada e compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera. Posteriormente,
apresentou contestação, afirmando que as partes negociaram a prestação dos serviços pelo valor de R$ 379.043,91
(trezentos e setenta e nove mil, quarenta e três reais e noventa e um centavos).
Alega que os pagamentos eram efetuados de acordo com a execução dos serviços e ajustes necessários, afirmando que restou um saldo devedor de 54.173,91
(cinquenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos),
de modo que abateu a quantia paga “a mais” pelo requerente (R$ 49.500,92
(quarenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos),
requerendo seja reconhecido o saldo devedor da parte autora de R$ 6.835,03
(seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos)
e julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

[...]

A pretensão do requerente diz respeito à obtenção de declaração de inexistência de débito junto à requerida e restituição de valores supostamente retidos de forma indevida
.

A relação jurídica havida entre as partes não despontou como ponto controvertido nos autos, sendo certo que o autor adquiriu equipamentos da empresa requerida
. No entanto,
ressa
i
dos autos que
tais produtos apresentaram defeitos
, quando da utilização pelo requerente, e foram reparados pela requerida, a qual encaminhou seus prepostos para o local onde estavam situados e realizou o conserto necessário
.

A celeuma instaurada nos autos diz respeito ao direito de compensação sustentado pela requerida, a qual reteve a quantia de R$ 49.500,92 (quarenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos), paga a mais pelo requerente pela aquisição dos bens, sob o argumento de que o montante
seria utilizado para o pagamento dos serviços de conserto
, asseverando, ainda, que persiste saldo devedor em favor da requerida.

No ponto, frisa-se que a requerida não negou que recebeu a quantia de R$ 49.500,92
(quarenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos)
paga a maior, cingindo-se em sustentar que houve a compensação com o

débito imputado à parte autora, de R$ 54.173,91
(cinquenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos).

Urge salientar que a compensação se cuida de instituto previsto no Código Civil, disciplinado no artigo 368 e seguintes do aludido códex, o qual preconiza que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”.

Deste modo, embora seja legítima a compensação entre credores e devedores, de rigor a demonstração inequívoca da reciprocidade entre as obrigações. É dizer: a existência de crédito e débito entre os envolvidos deve estar devidamente comprovada para que seja realizada a compensação.

[...]

Ocorre que, embora a requerida tenha atribuído ao autor a dívida de R$ 54.173,91 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos), a legitimidade da obrigação não está devidamente comprovada nos autos, porquanto está amparada apenas nas notas fiscais
dos ids n.º 54765860/54765861, as quais foram emitidas sem o conhecimento do autor, segundo consta da narrativa inicial.

Oportunamente, durante a audiência de conciliação, instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha Rodrigo Eduardo
Chiozzini
, o qual informou que elaborou um laudo técnico em relação ao equipamento vendido ao autor, a pedido da requerida, mas como faz muito tempo desde a elaboração não se recorda de tudo o que foi relatado no documento, que foi lavrado a partir de fotografias e informações prestadas pelos técnicos. O depoente referiu que acompanhou a entrega do equipamento, após a realização dos testes na fábrica e afirmou que a carreta adquirida pode ser engatada em diversos tipos de cavalo mecânico, sendo possível que ocorra danos caso haja o engate em um caminhão não equivalente ao equipamento. Aduziu que o equipamento foi entregue e estava funcionando no caminhão fornecido pelo autor.

A testemunha Nilson Lopes dos Santos declarou que acompanhou a entrega do equipamento e a realização dos testes de funcionamento, mas foi necessária a manutenção do equipamento na propriedade do requerente, após aproximadamente 90 dias da entrega, quando permaneceu 18 dias prestando os serviços necessários, na oficina do autor. Discorreu sobre os problemas constatados no equipamento e a conduta adotada para o reparo. Não soube dizer se no momento da entrega do equipamento foi informado ao autor de que a bomba hidráulica constante do caminhão era ineficiente.

Também foi colhido o depoimento de Cristian Heck, o qual declarou que conhece o autor há quatro anos e já prestou serviço como encarregado de manutenção ao autor, aduzindo que trabalhou com o equipamento objeto do processo. Narrou que o produto chegou já fabricado e foi engatado em um caminhão para possibilitar o traslado do adubo da sede até o campo, mas
no momento em que
foi utilizado, não estava funcionando. Aduziu que os técnicos da requerida foram até o local e realizaram o reparo necessário. Sobre o valor de aquisição e a quantia ajustada pelo conserto, não
sobe
informar nada. Informou que a equipe técnica que realizou o reparo não entregou nenhum tipo de orçamento ou cotação dos reparos realizados e foi acordado que esse serviço seria feito com base na garantia, haja vista que o equipamento não funcionou.

Por fim, foi colhido o depoimento de
Erlei
André Alves, que afirmou que trabalhou na requerida por aproximadamente 10 anos, na função de técnico em manutenção hidráulica e trabalhou com o equipamento objeto da ação, na parte hidráulica, antes do envio ao requerente e após a comunicação de defeito no produto. Declarou que foi até o local juntamente com outro funcionário da empresa e realizou o conserto, haja vista que a bomba estava com pouca vazão, discorrendo sobre o serviço prestado. Mencionou que no primeiro dia foi acompanhado de um representante do requerente que levou a testemunha e o outro funcionário da requerida ao local onde iriam consertar o equipamento.

Assim, a prova oral não corrobora as alegações da parte requerida, não se vislumbrando elementos suficientes ao acolhimento da tese de defesa, haja vista a ausência de demonstração quanto ao ajuste entre as partes em relação a cobrança de valores pelo serviço de reparo realizado no equipamento adquirido pelo autor.

Quanto a alegação de que o valor é devido, ante o reparo efetuado no equipamento, sumamente forçoso consignar que, ao que se extrai da situação narrada e de todas as provas coligidas ao feito, o autor não foi previamente cientificado de eventual valor pelos serviços de
conserto dos bens, acreditando que tal conduta se deu em razão da responsabilidade da requerida quanto a entrega do produto, em perfeito estado de funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela.

Neste ponto, incumbia à parte demandada instruir a defesa com provas contundentes a respeito da negociação previamente ajustada com o autor, indicando o preço que exigiu pelo serviço referente ao conserto do equipamento, mas não o fez.

Frisa-se, assim, que a requerida não comprovou a existência da dívida que deu azo à compensação realizada por esta em relação ao valor pago a mais pelo requerente, por equívoco. Portanto, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito aventado na inicial.

Deste modo, de rigor a restituição da quantia ao autor, bem como a declaração da inexistência do débito, nos termos da petição inicial, diante dos elementos coligidos aos autos.

Ante o exposto
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 49.500,92
(quarenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos),
que deverá ser atualizada pelo INPC, desde a propositura da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
.

279443437
)
,

a

parte
apelante

apresenta as seguintes teses:

Direito da apelante em ser remunerada pela prestação dos serviços de conserto
: danos
causados p
or uso inadequado pelo
apelado
,
autorização
tácita
deste para a realização
dos reparos
e ausência de provas quanto
às alegações do recorrido

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
.

279443443
)
nas quais rebate as
alegações d
o
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir interesse de incapaz
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
.

279443441
, e preparo

e
fetuado
,

nos termos da certidão de ID
.

280798896
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA.

APELADO(S):
NERI JOSE CHIARELLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível

interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, cumulada com pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa,
movida pelo ora apelado, julgou procedentes os pedidos da inicial, entendeu por indevida a retenção de valores realizada pela apelante e condenou a recorrente à restituição da quantia de R$ 49.500,92 (quarenta e nove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos), além
do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
, embora a requerid
a, ora apelante,
tenha afirmado que a quantia paga a maior pelo autor foi compensada com valores devidos pelos serviços de conserto dos equipamentos adquiridos, não restou demonstrada a legitimidade da obrigação compensada, diante da ausência de comprovação inequívoca da contratação
remunerada
dos referidos serviços
de conserto
e de prévia ciência do autor quanto aos valores cobrados, razão pela qual reconheceu a inexistência do débito e determinou a restituição da quantia de R$ 49.500,92, acrescida de correção monetária e juros de mora.

A seguir,
passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Direito da apelante em ser remunerada pela prestação dos serviços de conserto: danos causados por uso inadequado pelo apelado, autorização tácita deste para a realização dos reparos e ausência de provas quanto às alegações do recorrido

A apelante sustenta que
o
apelado autorizou, ao menos tacitamente, a realização dos reparos no equipamento.

Argumenta
que o apelado permitiu o
acesso
da apelante
à propriedade rural
com
acompanhamento dos funcionários no local.

Alega que i
nexist
e
impugnação específica do apelado quanto a tal autorização
de acesso
.

A apelante também sustenta sua boa-fé, uma vez que
seus técnicos se deslocaram mais de 1.760 km (3.520 km ida e volta) até a propriedade do apelado, o que demonstraria razoável presunção de autorização.

Aduz, ainda, que inexistiu defeito de fábrica no equipamento.

Nesse sentido, afirma que
o problema no funcionamento do equipamento decorreu de mau uso por parte do apelado, qual seja:

Uso de caminhão inadequado (caminhão "
truck
" com bomba hidráulica de baixa performance, 30 litros/minuto).

Necessidade de bomba de 80 a 100 litros/minuto para funcionamento adequado do equipamento.

Assim, assevera que não se tratava de defeito de fabricação, mas de erro operacional do apelado.

No que tange à não realização de prova pericial, sustenta a impossibilidade de realização de perícia, pois o caminhão poderia ter sido alterado após a manutenção.

Assim, argumenta pela inviabilidade técnica de se apurar defeitos decorrentes de mau uso posteriormente.

Ademais, alega que
os serviços de conserto foram prestados corretamente, com base em ciência e aceitação do apelado.

Ressalta que a garantia do produto é limitada a defeitos de peças e sistemas, não se estendendo a mau uso.

Além disso, destaca a ausência de comprovação das alegações do apelado, ônus da prova que lhe recaía, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, a apelante postula pela reforma da sentença para que se reconheça a improcedência total da ação
.

O apelado, por sua vez
,
assevera que, antes da entrega total dos equipamentos (31/05/2019), o apelado já havia realizado o pagamento a maior de R$ 49.500,92.

Após identificar o pagamento a maior, o recorrido destaca que formalizou o pedido de reembolso em 24/06/2019, após tentativas amigáveis sem sucesso.

Porém, alega que a apelante, após um mês, emitiu novas notas fiscais à revelia do apelado, tentando justificar a compensação do valor excedente pelos custos com a prestação dos serviços de reparo.

Ademais, argumenta que o equipamento já foi entregue sem funcionamento adequado
e que n
ão houve comunicação prévia ao apelado de que os defeitos detectados não seriam cobertos pela garantia.

Aduz, também, que n
ão houve apresentação de orçamento prévio para a realização dos
referidos
reparos
e, ainda, que n
ão houve informação ao apelado de que o problema decorresse de mau uso ou da ineficiência do cavalo mecânico utilizado.

Além disso, o recorrido argumenta que
, as três testemunhas da apelante (Rodrigo,
Erlei
e Nilson) não souberam esclarecer se:

f
oi ou não informado ao apelado que a falha do equipamento decorreu de cavalo motor inadequado;

foi ou não
esclarecido que as falhas não seriam cobertas pela garantia;
e

f
oi
ou não
apresentado orçamento prévio para realização dos reparos.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a controvérsia gira em torno do pagamento de R$
49.500,92 (quarenta e nove mil e quinhentos reais e noventa e dois centavos) feito equivocadamente, a maior, pelo apelado à apelante,
com a subsequente retenção do valor para compensação de dívida por serviços de conserto prestados, ao recorrido, para reparar
equipamentos que a recorrente vendeu ao apelado.

Verifica-se que a
mbas
as partes asseveram
que
, inicialmente, as mercadorias e serviços contratados
totalizaram o valor de R$ 324,870
,00
. No que co
ncerne à apelante,
esta confirmação se verifica em sua própria contestação, ao se somar os valores abaixo relacionados em sua peça de defesa:

[...]

1. Da Aquisição dos Equipamentos

Foi adquirido pelo Autor:

a)
1ª negociação
- um transbordo com
02 caixas sob chassis
, instalado sob um caminhão de 2,60
mts
, com todos os componentes inerentes ao equipamento, feito todo o comando operacional pela segunda Requerida, no valor total de
R$- 118.000,00
(cento e dezoito mil reais), NF 0077 – sendo entregue satisfatoriamente ao Autor, conforme ilustra-se da foto seguinte:

b)
2ª negociação
– adquirido pelo Autor, um transbordo agrícola sob chassis de uma carreta,
com 03 caixas
, no valor total de
R$-165.000,00
(cento e sessenta e cinco mil reais), NF 0083 - em conjunto com 01 quite de
patolamento
no valor de
R$- 23.000,00
(vinte e três mil reais) – NF 0081.

Importante frisar aqui, que nesta negociação foi adquirido
somente o equipamento Transbordo
, o qual foi implantado sob o chassis de
03 eixos
; diferente do primeiro equipamento, neste,
Não foi feito pela Requerida o Mecanismo operacional que compõe e liga o Cavalo/Carreta - o qual vai operar o equipamento, ao Transbordo fabricado, enviado pelo Autor já pronto todo comando operacional, por sua escolha e opção, e sob todas as condições aparentemente necessárias para suportar e operar o Implemento adquirido
, conforme demonstra:

[...] (ID.
279442921, contestação da apelante, p.
02-03) [grifos do original]

A controvérsia surge quanto
às
novas prestações de serviços de manutenção
realizados pela apelante,

as quais
teriam ocorrido após a entrega dos equipamentos e que, segundo a
recorrente
,
somariam a quantia de R$
54.173,91
(
ID. 279442921, contestação da apelante, p. 05)

não adimplida
que, acrescid
a
ao valor de R$ 324,870,00,
já pagos,
totalizaria
R$ 379.043,91
quanto ao montante de todos os negócios jurídicos realizados entre as partes
.

Assim, a apelante justifica a retenção do valor questionado pelo apelado, qual seja, o de R$ 49.500,92, sob o argumento de
aplicação do instituto da compensação cível
pela inadimplência dos R$ 54.173,91
e que, mesmo com o valor retido, ainda restaria um débito, do apelado, no valor de R$
6.835,03.

Veja-se:

[...]

Assim, totalizou em prestação de serviços o total de R$-379.043,91
(trezentos e setenta e nove mil, quarenta e três reais e noventa e um centavos).

Foram feitos depósitos pelo Requerente, na medida da execução dos serviços e da necessidade dos ajustes
, conforme vê-se dos e-mails
e
também
mensagens via
wattsapp
entre as Partes. Todos os serviços foram devidamente informados ao Requerente antes de sua execução e contava com a plena concordância deste.

Conforme descrito na
Contranotificação, emitida em 23.08.19
– com a liquidação total dos serviços efetivamente prestados, diante das notas fiscais e ordens de serviço,
resta ainda um saldo devedor, que só foi apurado após a manutenção final do equipamento em campo e de que os defeitos ocorridos não eram cobertas pela garantia legal, uma vez que a causa deu-se em decorrência de falha operacional do mecanismo do Cavalo/Caminhão que operava o equipamento, não realizado pelas Requeridas, conforme demonstrará logo mais
.

Eis o saldo remanescente devido pelo Requerente (atualizado até novembro/21): • R$-49.500,92
– R$-54.173,91 = saldo diferença de R$-4.672,99, corrigido monetariamente: *4.672,
99 :
71.662214 x 82.533902 = 5.381,91 + 1
%.m.
=
6.835,03

Pelo que requer a Vossa Excelência seja reconhecido o saldo remanescente do valor de R$-6.835,03 (seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos), e condenado ao Requerido ao devido pagamento
.

[...]
(ID. 279442921, contestação da apelante, p.
4-5) [grifo nosso]

Ocorre que
,
os pagamentos realizados pelo
apelado
, dos quais a recorrente sustenta
a legalidade, por compensação, da retenção do valor de R$ 49.500,92 questionado e
postulado, em restituição, pelo recorrido, ocorreram entre
03/08/2018 e 31/05/2019
, conforme os comprovantes de transferência bancária
juntados à exordial (ID. 279443355).

Por outro lado, os alegados
R$ 54.173,91
se referem à
nova prestação

de serviços
de conserto
e de venda
de mercadorias necessárias aos reparos
, supostamente decorrentes de uso inadequado dos equipamentos pelo apelado,
que ocorreram em período posterior aos pagamentos realizados pel
o apelado
, qual seja,
ao final de julho de 2019 e após a entrega técnica de 30/05/2019
, conforme cita-se da própria contestação da apelante:

[...]

A entrega técnica do segundo Equipamento, foi feito em 30.05.2019, com todos os testes operacionais
, acompanhados pelo funcionário do Requerente e encaminhado as fotos e vídeo ao próprio Requerente e a concordância deste quanto aos ajustes de
projeto.
[...]
(ID. 279442921, contestação da apelante, p. 5) [grifo nosso]

[...]

Entrega técnica final ao Requerente em 31.05.2019.

Em
04.07.2019
, foi solicitado a manutenção deste equipamento, ou seja,
mais de 30 dias após feito a entrega
, com a seguinte descrição pelo Autor:

“O terceiro caixote não funcionou desde que chegou: Os
dois pistão
estão
empenados
As buchas
aonde
articula estão travadas As chapas da bucha de articulação são
grande
demais pega na parte de baixo o
caixo
fica dura
pra
virar.

O segundo caixote: Um pistão vazando na solda E outro pistão vazando na parte de cima na saída da haste (derramando)

Na carreta ainda temos os pés que seria para o apoio vieram na furação mais alta, foi nos instruído para abaixar, mas as furações não são padrão teve que ser refeito tudo e mesmo assim com eles no chão ou sem eles não muda nada não, o equipamento fica instável do mesmo jeito.

E temos ainda o primeiro eixo da carreta de frente
pra
trás os pneus estão pegando nas estruturas dos reforços (chassis) do segundo e terceiro caixote
esta
acabando com os pneus quando passa por uma curva ou depressão de algum lado.”

A segunda Requerida enviou então, em
24.07.19, 02 funcionários
a campo para avaliarem os defeitos e causas, numa viagem de mais de 3 mil KM/ida e volta – por 15 dias pelo menos – doc. anexo.

Em
29.07.19
, foi enviado por e-mail, e cientificado o Autor do Laudo constatado pelos funcionários e o Engenheiro Técnico das Requeridas, que os defeitos deram-se
por falha operacional do Mecanismo do Cavalo/Caminhão
, o qual operava o Equipamento Transbordo, a bomba de óleo do Cavalo e sistema, era insuficiente para a tração do equipamento em efetiva atividade em campo, com pressão/vasão pelo menos 03x menor que o necessário ao bom funcionamento final do equipamento, assim houve o
entortamento
e empenamento dos pistões/cilindros das Caixas da Carreta, vazamentos de óleo, dentre outros - doc. anexo.

Em
31.07.19
, foi emitido a NF 088, com
o aceite do Autor no recebimento da mercadoria
- os cilindros e componentes para a troca e manutenção do equipamento Transbordo, na sede do Autor, onde ainda estavam os funcionários da Requerida, sem que houvesse qualquer divergência ou recusa do recebimento da mercadoria – doc. anexo.

Desta feita, as alegações do Autor são parciais e não esclarecedoras, não podendo serem as Requeridas responsabilizadas por fatos que não deram causa.

[...] (ID.
279442921, contestação da apelante, p. 10-11) [grifo do original]

Ademais, constata-se que
em 24/06/2019
, ou seja, praticamente
um mês antes
da realização dos novos serviços e vendas de produtos,
o apelado já havia informado, por e-mail, à apelante, que havia feito um depósito a mai
or (ID.
279443358).

Desse modo,
a retenção realizada pela apelante foi indevida, uma vez que sequer podia se falar em compensação à época
.

Ademais, assevera-se a inexistência de
dívida líquida, certa e exigível no que tange a última prestação de serviços e venda de mercadorias, pois
há expressiva controvérsia no que concerne
à reparação do equipamento ter sido decorrente de vício no produto ou de uso inadequado pelo usuário
, ora apelado.

Ou seja,
além
de inexistir fato gerador para autorizar retenção por compensação, à época em que foi feito o pagamento a maior,
as circunstâncias
fáticas
posteriores
também
não se encaixam nos ditames do
s

art
s
.
3
68 e
369 do Código Civil
,
o que resulta em
autotutela
, praticada pela apelante, que não comporta guarida no direito brasileiro
e
se qualifica como abuso de direito, sob a inteligência do art. 187 do mesmo Código
. Veja-se:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

[...]

Art. 368. Se duas pessoas forem
ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre
dívidas líquidas, vencidas
e de coisas fungíveis.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

REPRESENTANTE COMERCIAL. ATUAÇÃO EM FRAUDE. JUSTA CAUSA PARA DEMISSÃO. SALDO DE COMISSÕES. DIREITO.

1. É direito do representante comercial receber as comissões pelos negócios que celebrou. Se foi demitido por justa causa e gerou danos desconhecidos ainda à representada, esta não pode manter-se na propriedade das comissões até que apure os danos.
A compensação depende da existência de dívidas líquidas, vendidas e fungíveis
.

2. Alegação de prejuízos sofridos pela conduta do representante que não encontra provas dos autos quanto ao montante, de modo que é impossível qualquer compensação com dívida ilíquida.

3.
Retenção que, no caso concreto, se revela autotutela não permitida em lei
.

4. Recurso inominado a que se conhece e ao qual se nega provimento
.

(TJ-SP - RI: 00051288920198260016 SP 0005128-89 .2019.8.26.0016, Relator.: Christopher Alexander
Roisin
, Data de Julgamento: 21/08/2020, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 24/08/2020)

Assevera-se que, p
elo
princípio da boa-fé contratual

(
arts
.
113 e
422 do Código Civil
)

e
pelo

princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, ou, em outras palavras, de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
,
não poderia um ato ilícito de retenção indevida
(no caso, anterior às novas prestações de serviços e venda de mercadorias para reparo do equipamento)
ser, posteriormente, transmutado para compensação lícita
.

Ainda que a retenção tivesse ocorrido após a prestação dos serviços de reparos,
o que não foi o caso
, destaca-se, conforme asseverado, que não há liquidez e certeza quanto ao valor de R$ 54.173,91 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos) reivindicado pela apelante para fins de compensação, uma vez que não restou comprovado que os serviços executados decorreram de ajuste prévio com o apelado, tampouco que houve ciência e concordância quanto aos custos dos reparos.

A prova oral produzida em audiência, notadamente os depoimentos das testemunhas Rodrigo Eduardo
Chiozzini
, Nilson Lopes dos Santos, Cristian Heck e
Erlei
André Alves, não corroborou
com
as alegações da apelante. Nenhuma das testemunhas soube afirmar se houve prévia comunicação ao autor de que os serviços de conserto não estariam cobertos pela garantia, tampouco que fora apresentado orçamento ou obtida autorização expressa para a cobrança dos reparos.

Ademais, extrai-se dos depoimentos que os serviços de manutenção foram realizados no equipamento adquirido e que os técnicos permaneceram na propriedade
do apelado sem manter comunicação
prévia, clara e direta
sobre
o
orçamento ou valores devidos.

Assim, inexiste prova da constituição válida da dívida,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
também
não sendo possível reconhecer a existência de obrigação líquida
e vencida
apta a embasar a compensação pretendida pela apelante, conforme exigido pelos artigos 368 e 369 do Código Civil
, ainda que se
afaste a ilicitude da retenção por autotutela.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais, em face da apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025